Tribunal: TJSP
Processo: 1071384-07.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Seguro Obrigatório - DPVAT - Ação de cobrança de diferenças de indenização securitária julgada parcialmente procedente – Reconhecida a sucumbência recíproca, o Juízo a quo, atento ao quanto dispõe o art. 85, §§ 2o. e 14, do CPC, fixou a verba honorária devida pelos litigantes aos patronos da parte adversa, em 10% do valor atribuído à causa. - Irresignação da ré – Inadmissibilidade - Ante o que

Ementa:
Seguro Obrigatório - DPVAT - Ação de cobrança de diferenças de indenização securitária julgada parcialmente procedente – Reconhecida a sucumbência recíproca, o Juízo a quo, atento ao quanto dispõe o art. 85, §§ 2o. e 14, do CPC, fixou a verba honorária devida pelos litigantes aos patronos da parte adversa, em 10% do valor atribuído à causa. - Irresignação da ré – Inadmissibilidade - Ante o que se tem nos autos, a conclusão que se impõe é a de que o autor não tinha todas as informações necessárias para bem avaliar, ainda que em caráter aproximado, o percentual da indenização a que faz jus. Logo, não deve na espécie, responder integralmente pelo ônus da sucumbência, como bem asseverado pelo I. Julgador de Primeiro Grau. Sucumbência parcial e recíproca - Honorários advocatícios, fixados em favor dos patronos que atuaram nos autos, tendo em conta o que dispõe o art. 85, § 14, do CPC, e em observância ao § 2o., do mesmo dispositivo, em 10% do valor atribuído à causa, ou seja, no valor principal de R$ 1.096,87, quantia pouco superior a um salário mínimo, considerada a unidade federal vigente, na data em que proferida a r. sentença (agosto de 2019 – R$ 998,00). Tal valor em absoluto pode ser tido como excessivo. De fato, caso fixados os honorários em percentual do valor da condenação, a verba, in casu, adotado o teto previsto no art. 85, § 2o., do CPC, corresponderia ao valor singelo de R$ 135,00, quantia que por óbvio não remunera condignamente a defensora do autor e tampouco os patronos da apelante. Destarte, de rigor, na espécie, a fixação dos honorários advocatícios, com base no valor da causa, como bem ponderado pelo I. Julgador de Primeiro Grau. De fato, na medida em que o §2o. do art. 85 do CPC/2015 permite tal solução. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071384-07.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado CALUDIVAN
DIOGO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071384-07.2017.8.26.0100 -Voto no 8984
2
COMARCA: Foro Central Cível – 27a Vara Cível
APTE: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APDO: Caludivan Diogo da Silva (Justiça Gratuita)
JUÍZA: Juliana Nishina de Azevedo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8984
Ementa: Seguro Obrigatório - DPVAT - Ação de cobrança
de
diferenças
de
indenização
securitária
julgada
parcialmente procedente
Reconhecida a sucumbência
recíproca, o Juízo a quo, atento ao quanto dispõe o art. 85,
§§ 2o. e 14, do CPC, fixou a verba honorária devida pelos
litigantes aos patronos da parte adversa, em 10% do valor
atribuído
à
causa.
-
Irresignação
da
ré

Inadmissibilidade - Ante o que se tem nos autos, a
conclusão que se impõe é a de que o autor não tinha todas
as informações necessárias para bem avaliar, ainda que
em caráter aproximado, o percentual da indenização a que
faz jus. Logo, não deve na espécie, responder
integralmente pelo ônus da sucumbência, como bem
asseverado pelo I. Julgador de Primeiro Grau. Sucumbência parcial e recíproca
-
Honorários
advocatícios, fixados em favor dos patronos que atuaram
nos autos, tendo em conta o que dispõe o art. 85, § 14, do
CPC, e em observância ao § 2o., do mesmo dispositivo, em
10% do valor atribuído à causa, ou seja, no valor principal
de R$ 1.096,87, quantia pouco superior a um salário
mínimo, considerada a unidade federal vigente, na data
em que proferida a r. sentença (agosto de 2019
R$
998,00). Tal valor em absoluto pode ser tido como
excessivo. De fato, caso fixados os honorários em
percentual do valor da condenação, a verba, in casu,
adotado o teto previsto no art. 85, § 2o., do CPC,
corresponderia ao valor singelo de R$ 135,00, quantia que
por óbvio não remunera condignamente a defensora do
autor e tampouco os patronos da apelante. Destarte, de
rigor, na espécie, a fixação dos honorários advocatícios,
com base no valor da causa, como bem ponderado pelo I.
Julgador de Primeiro Grau. De fato, na medida em que o
§2o. do art. 85 do CPC/2015 permite tal solução. Recurso
improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071384-07.2017.8.26.0100 -Voto no 8984
3
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 187/188 julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança de diferenças de indenização securitária decorrente
do DPVAT, movida por Claudivan Diogo da Silva, contra Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais.
Em consequência, condenou a ré a pagar ao autor, a quantia de R$
675,00, devidamente corrigida a partir da data do acidente de trânsito e acrescida
de juros de mora, estes contados da citação.
Outrossim, face à sucumbência recíproca, determinou que as partes
arquem em igual proporção com as despesas processuais, ex vi do que dispõe o
art. 86, do CPC.
No tocante a honorários, condenou os litigantes, ao pagamento de
verba aos patronos das respectivas partes adversas, fixados em 10% do valor
atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça da qual o autor é beneficiário.
Irresignada, apelou a ré (fls. 190/198), alegando, em síntese, que:
a) sua condenação ao pagamento de verba honorária no percentual de
10% sobre o valor da causa, não pode prevalecer.
Isso porque a condenação foi fixada em R$ 675,00, valor muito aquém
do pedido inicial, correspondente a R$ 10.968,75.
Logo, não há que se cogitar na espécie de sucumbência recíproca.
b) iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o
valor das verba honorária não pode suplantar o valor da condenação.
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso, para que seja
afastada sua condenação ao pagamento da verba honorária.
Em caráter subsidiário, pugna para que os honorários seja estipulados
com base no valor da condenação, ou minorados.
Recurso tempestivo e regularmente preparado (fls. 199/200).
Conquanto intimado a tanto, o autor não apresentou contrarrazões (fls.
203).
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Como cediço, na fixação dos ônus sucumbenciais, ao lado do
princípio da sucumbência, deve-se atentar ao princípio da causalidade, que atrai a
responsabilidade do pagamento das verbas de sucumbência àquele que deu causa à
instauração do feito e à movimentação do aparato Judiciário, o que, in casu, foi a
requerida, ora apelante.
De fato, nesse sentido, é o magistério de Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071384-07.2017.8.26.0100 -Voto no 8984
4
(in Código Processo Civil e legislação processual em vigor. 46a ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. pág. 148), no comentário 2e do art. 20 do CPC:
“A regra da sucumbência, expressa no art. 20, não comporta
aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento
de honorários e de despesas processuais, fala mais alto o princípio da
causalidade, ou seja, responde por elas a parte que deu causa à instauração do
processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a
soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as
soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da
causalidade”.
Nessa esteira, confira-se o seguinte julgado registrado na obra
mencionada:
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de
Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente
processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ-4a T., REsp
264.930, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.00, DJU 16.10.00).
In casu, pelo que foi alegado nos autos, a seguradora ré/apelante, a
despeito de toda estrutura técnica e jurídica que dispõe para atender aos pedidos
de indenização do seguro obrigatório, não logrou estimar a quantia efetivamente
devida ao segurado.
Com efeito, forçoso concluir que a ré deu causa à instauração da
demanda, restando, ao final, condenada ao pagamento de indenização
correspondente ao grau de incapacidade previsto na legislação aplicável à espécie.
Lado outro, é bem de ver que o requerente a rigor sucumbiu em
parcela expressiva do pedido, quando comparado o valor total pleiteado (R$
10.968,75) ao valor efetivamente devido (R$ 675,00).
Não menos certo, porém, que na ocasião do ajuizamento da ação, o
autor não tinha condições, como demonstrado pela perícia levada a efeito sob o
crivo do contraditório (fls. 175/182), de estabelecer critérios claros e objetivos
para a quantificação da indenização.
Realmente, as respostas dadas aos quesitos formulados pela ré (fls.
180/181), não permitem outra conclusão.
Em suma, de rigor concluir ante o que se tem nos autos, que o autor
não tinha todas as informações necessárias para bem avaliar, ainda que em caráter
aproximado, o percentual da indenização a que faz jus.
Logo, não deve na espécie, responder integralmente pelo ônus da
sucumbência, como bem asseverado pelo I. Julgador de Primeiro Grau.
Em suma, a sucumbência foi parcial e recíproca e na fixação dos
honorários há que se ter em conta o que dispõe o § 14, do art. 85, do CPC.
Relativamente ao montante dos honorários cabentes aos patronos
dos litigantes, alteração alguma há a ser efetuada no valor fixado pelo Juízo a
quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071384-07.2017.8.26.0100 -Voto no 8984
5
Com efeito, à causa, foi arbitrado o valor de R$ 10.968,75.
Os honorários advocatícios foram fixados em favor dos patronos que
atuaram nos autos, tendo em conta o que dispõe o art. 85, § 14, do CPC, e em
observância ao § 2o., do mesmo dispositivo, em 10% do valor atribuído à causa,
ou seja, no valor principal de R$ 1.096,87, quantia pouco superior a um salário
mínimo, considerada a unidade federal vigente, na data em que proferia a r.
sentença (agosto de 2019 R$ 998,00).
Tal valor em absoluto pode ser tido como excessivo.
De fato, caso fixados os honorários em percentual do valor da
condenação, a verba, in casu, adotado o teto previsto no art. 85, § 2o., do CPC,
corresponderia ao valor singelo de R$ 135,00, quantia que por óbvio não
remunera condignamente a defensora do autor e tampouco os patronos da
apelante.
Destarte, de rigor, na espécie, a fixação dos honorários advocatícios,
com base no valor da causa, como bem ponderado pelo I. Julgador de Primeiro
Grau.
De fato, na medida em que o §2o. do art. 85 do CPC/2015 permite tal
solução.
Logo, não há que se cogitar de exagero, pelo que o improvimento
do recurso da ré, é de rigor.
Conquanto improvido o recurso da ré, deixo de majorar a verba
honorária, em favor da parte autora, apelada, tendo em conta que não houve
apresentação de contrarrazões, ou seja, não houve trabalho adicional em sede
recursal.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
interposto pela ré.
NETO BARBOSA FERREIRA

RELATOR